Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-82.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000154-82.2022.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000295-38.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVÍSSIMA (ART. 209, § 6º, DO CPM) E DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA (ART. 261, INCISO I, DO CPM) – TESE ACUSATÓRIA NÃO SE SUSTENTA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Autoria e materialidade não comprovadas em ambos os delitos. - Tese acusatória não se sustenta. - Sentença absolutória mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 1º Sgt PM Marconi Ramos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Consta nos autos que, durante o atendimento de uma ocorrência no “Festival Honk”, realizado nas imediações da Serraria Souza Pinto, debaixo do viaduto Santa Tereza, o 1º Sgt PM Marconi Ramos, agindo de maneira desproporcional, truculenta e gratuita, desferiu golpes de cassetete contra Natascha Bianco Anthony, Rachel Lima Nakane e Pedro Henrique Navarrete, ação esta que, no último, resultou na lesão corporal descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 18 dos autos de n. 2000295-38.2021.9.13.0004, além de danificar o seu instrumento musical (evento 1 – FOTO10 dos autos de n. 2000295-38.2021.9.13.0004). Na mesma oportunidade, ao visualizar Lucca Giulliano Perez Noacco utilizando a câmera do aparelho celular com o fito de registrar as condutas violentas perpetradas pelos policiais militares, o Sgt Marconi também desferiu contra Lucca um golpe de bastão, conforme demonstram as imagens da mídia acostada ao feito (evento 11 – VÍDEO5 dos autos de n. 2000295-38.2021.9.13.0004), causando na vítima as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 1 - PEÇAS IPM5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por esses fatos, o 1º Sgt PM Marconi Ramos foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo cometimento dos crimes de lesão corporal leve (art. 209, caput) e dano qualificado (art. 261, inciso I), ambos do Código Penal Militar (CPM), pelo emprego de violência. A denúncia foi recebida em 11/03/2022. O denunciado foi citado, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e posteriormente foram inquiridas as testemunhas de defesa, ficando para o final da instrução o interrogatório do réu. Na sessão de julgamento realizada em 29/05/2024, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), absolveu o acusado 1º Sgt PM Marconi Ramos do crime capitulado no artigo 261, inciso I, do CPM, nos termos do artigo 439, “e”, do CPPM. Ficou vencido o juiz militar 2º Ten PM Luciano Vilas Boas, que absolveu o acusado na alínea “b” do artigo 439 do CPPM. O juiz de direito titular da 4ª AJME, decidindo singularmente, desclassificou a conduta tipificada no artigo 209, caput (lesão corporal leve), para a conduta prevista no artigo 209, caput, inciso IV (lesão corporal levíssima), ambas do CPM, com absolvição nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM. O Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a promotora de justiça atuante na 4ª AJME insurge-se contra a absolvição do réu pelos dois delitos aos argumentos de que, “quanto às agressões, a vítima Pedro Henrique Navarrete declarou ter permanecido de lado para proteger a sua namorada, enquanto pedia para que a violenta ação cessasse, o que, contudo, nada adiantou, já que o réu estava descontrolado; que o dano causado no instrumento musical acarretou a impossibilidade de utilização de todos os seus recursos sonoros; que o ofendido Lucca declarou haver sofrido golpes de cassetete gratuitamente e, como reação, tentou deixar o local, no entanto, sem motivação aparente, o acusado lhe ordenou que ali permanecesse; que a testemunha Natascha Bianco Anthony declinou ter visualizado o ofendido Pedro e a testemunha Rachel Lima Nakane durante as agressões, bem como o dano causado no instrumento musical; que a testemunha Natascha também sofreu um golpe de cassetete, momento em que o seu namorado passou a protegê-la (...); que a testemunha Pedro Augusto da Cunha Jansen Ferreira presenciou a violência cometida pelo acusado contra o ofendido Lucca e a testemunha Rachel; que o relato das vítimas e das testemunhas é coerente com os demais elementos probatórios obtidos no curso da instrução processual; que não há justificativa para o uso excessivo da força pelo recorrido, uma vez que os ofendidos estavam desarmados e não tentaram agredir os policiais militares (...)”. Em contrarrazões apresentadas no evento 159, a defesa, satisfeita com a sentença absolutória e sem acrescentar qualquer argumento novo, pleiteou a manutenção da decisão e o não provimento do recurso de apelação ministerial. Nestes termos, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No Evento 7, o eminente procurador de justiça Dr. Ricardo Tadeu Linardi ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a sentença de primeiro grau, com a condenação do 1º Sgt PM Marconi Ramos nas sanções do artigo 209, caput, e 261, inciso I, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O “Festival Honk” é uma festa internacional de fanfarras ativistas que surgiu em 2006 em Boston, nos Estados Unidos e ganhou o mundo. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira capital do Brasil a realizar o HONK e, desde então, vem sendo realizado em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte. Este Festival foi realizado aqui em Belo Horizonte, no dia 27/09/2019, debaixo do Viaduto Santa Tereza, nas imediações da Serraria Souza Pinto. O evento estava licenciado pela Prefeitura de Belo Horizonte, com o encerramento previsto para a meia-noite daquele dia. No local, estavam reunidas aproximadamente quinhentas pessoas, de diversos estados da Federação. De acordo com o depoimento do 1º Ten PM Ronald Jean Oliveira, Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU) do 1º BPM (evento 66 – VÍDEO2), que tem como jurisdição toda a área inserida dentro da avenida do Contorno nesta capital, naquela noite, a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu inúmeras reclamações de moradores do centro da capital de excesso de barulho, perturbação da ordem, pelo consumo excessivo de bebidas e drogas, o que ensejou a atuação preventiva da Polícia Militar, como é o costume. Naquele evento, duas pessoas haviam sido esfaqueadas, o que levou o oficial CPU, com a aproximação do horário de encerramento, a procurar os organizadores do evento, o que fez com que a maioria dos participantes saísse do local. Entretanto, um público de aproximadamente oitenta pessoas não ficou satisfeito com o encerramento do evento. A Polícia Militar foi acionada e contava com um efetivo de apenas nove policiais militares no local. A Guarda Municipal não estava trabalhando neste evento. Insatisfeito, este grupo reduzido de pessoas foi dispersado pelos policiais, primeiramente através da parlamentação, mas, como houve resistência, algumas fanfarras saíram tocando pelas ruas, fazendo algazarra, conforme imagens de vídeos no evento 11, vídeos 2 a 5. Em alguns pontos da cidade, houve arremesso de pedras, garrafas e outros objetos contra os policiais militares e viaturas policiais, o que provocou a força policial a utilizar granadas de feito moral e equipamentos de menor potencial ofensivo, como o cassetete de madeira, diante do comportamento hostil, atitudes de desacato e desrespeito à autoridade, frente aos xingamentos dos participantes do festival, que gritavam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 expressões do tipo: “Ei, PM. Vai tomar no cu”, “Fim da Polícia Militar”, “Vai prender bandido”, o que ensejou a prisão de dois civis, que foram conduzidos para a delegacia de polícia. O depoimento do Major PM Rodrigo Alencar Lopes Miranda, comandante da 6ª Cia PM Ind (evento 81 – VÍDEO2), que tem como área de atuação o centro da capital, é esclarecedor. Ele disse que a Polícia Militar geralmente garante o poder de polícia dos agentes da Prefeitura de Belo Horizonte para o início e o término dos eventos naquela localidade. Existe um protocolo de procedimentos no encerramento dos eventos, como desligamento do som, retirada dos equipamentos, entretanto é muito comum as pessoas enfrentarem os fiscais da PBH e a Polícia Militar, atirando pedras, objetos e garrafas, para que os eventos não parem. Li atentamente o depoimento de todas as testemunhas de acusação e de defesa. Ao verificar o tipo de lesões que as supostas agressões causaram, percebi que se tratava de lesões de natureza levíssima, que não foram suficientes para qualquer tipo de atendimento médico. O exame de corpo de delito de Lucca Giulliano Perez Noacco, bem como o exame de corpo de delito indireto de Pedro Henrique Navarrete descrevem apenas escoriações levíssimas. De igual forma, as fotos colacionadas nos autos no evento 1 – Fotos 11, 12, 13, 14 e 15. Pela dinâmica dos fatos ocorridos e observando os vídeos contidos no evento11 dos autos de n. 2000295-38.2021.9.13.0004, é possível perceber que a ação da Polícia Militar foi necessária para a dispersão da turba, e, diante das agressões verbais proferidas por jovens alcoolizados e turbinados com outros tipos de drogas, considero que a ação policial foi até ponderada, tendo a missão sido cumprida de dispersão com sucesso. Diante deste teatro de operações, o magistrado de piso decidiu, singularmente, desclassificar o crime previsto no artigo 209, caput (lesão corporal leve) para o previsto no artigo 209, § 6º (lesão corporal levíssima), ambos do CPM, para absolver o acusado, 1º Sgt PM Marconi Ramos, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. No que tange ao crime de dano qualificado pelo emprego de violência em instrumento musical, de competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), verifico nos autos que a abordagem policial naquela noite de 27/09/2019 não deixa espaço para se concluir pelo dolo específico do réu de danificar o instrumento musical de Pedro Henrique Navarreti (saxofone). Os ânimos estavam exaltados, as tentativas de parlamentação já haviam sido esgotadas e o público, insatisfeito com o encerramento do evento, alcoolizado e sob efeitos de drogas, arremessou pedras, garrafas e outros objetos contra os policiais militares. Portanto, o suposto dano causado ao saxofone ocorreu neste cenário de extrema tensão, em que a atenção dos policiais militares era para a contenção e a dispersão do público desorientado, objetivo que foi atingido, sem maiores consequências. Neste contexto, o CPJ, por maioria de quatro votos a um, decidiu julgar improcedente a denúncia, para absolver o 1º Sgt PM Marconi Ramos da prática do crime previsto no artigo 261, inciso I, do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, não ficaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal levíssima e de dano qualificado pelo emprego de violência. A meu sentir, a tese acusatória não se sustenta, motivo pelo qual nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, para absolver o 1º Sgt PM Marconi Ramos em relação ao crime previsto no artigo 209, § 6º (lesão corporal levíssima), nos termos do artigo 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal) e também absolvê-lo em relação ao crime previsto no artigo 261, inciso I (dano qualificado pelo emprego de violência), nos termos do artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), todos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator